Tribunal: TJDFT
Processo: 0754974-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754974-71.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WARLEY CARDOSO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAU UNIBANCO S/A, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO INTERMEDIUM S/A e BANCO DAYCOVAL S/A: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por WARLEY CARDOSO DA SILVA em face CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros, na qual o autor pretende a concessão de tutela de urgência para que os descontos realizados em seu contracheque e em sua conta sejam limitados a 30% dos seus rendimentos líquidos. Narrou que: i) é servidor público e possui remuneração bruta de R$ 9.078,98 que, após os descontos obrigatórios, perfaz a soma líquida de R$ 6.919,08; ii) possui nove empréstimos com prazo para quitação superior a cinco anos; iii) os descontos mensais relativos à soma dos empréstimos perfaz a monta de R$ 3.811,94; iv) tais descontos vêm comprometendo sua renda mensal; v) contraiu os empréstimos para prover tratamento de saúde do filho; vi) requereu a repactuação das dívidas para que o valor máximo descontando não ultrapasse R$ 2.075,12. Requereu, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A Lei 14.871/2021 orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação. Nesse sentido, não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Assim, designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. O autor fica desde já cientificado quanto à necessidade de adotar conduta proativa, preparando a proposta de repactuação para apresentação na audiência. Por fim, defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Citem-se. Intimem-se.” A Agravante sustenta, em síntese, que se encontra em superendividamento e que, apesar da renda líquida de R$ 6.917,08, os descontos superam 50% dos seus proventos. Afirma que suas despesas básicas alcançam o valor de R$ 6.104,26 e possui déficit financeiro de R$ 2.999,12 mensais. Salienta que a decisão não considerou que após os descontos efetuados ainda tem que arcar com despesas básicas, sendo que muitas delas decorrem do tratamento de seu filho que possui Transtorno do Espectro Autista – TEA. Requer a antecipação da tutela recursal "para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento e nas contas bancárias do agravante referentes aos empréstimos e gastos com cartões de crédito até a homologação do plano de pagamento ora ofertado” ou, subsidiariamente, que “seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, sendo divididos proporcionalmente aos credores” e, ao final, a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável e os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1.739.032/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/04/2021)” “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.836.620/DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2020)” Ademais, o fato de que remanesce praticamente a metade dos rendimentos do Agravante afasta, por si só, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator